Tribunal: TJMT
Processo: 1021619-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021619-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (AGRAVANTE), ONOFRE DAL PIVA - CPF: 011.074.020-34 (AGRAVADO), KAROL ONOFRE DAL PIVA - CPF: 821.589.830-00 (AGRAVADO), LUCIANE DAL PIVA - CPF: 653.955.220-34 (AGRAVADO), ROSILEIA REGINA DAL PIVA - CPF: 604.610.800-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LOURDES ANTONIA DAL PIVA (AGRAVADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COISA JULGADA FORMADA NA MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEARA DE IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITÍGIO E CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – DESCABIDOS OS ARGUMENTOS DE INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E NECESSIDADE DE PERÍCIA – EXPRESSA REFERÊNCIA À DOCUMENTOS NA SENTENÇA PROFERIDA MANTIDA PELO TJMT – EXISTENTE DELIMITAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE A SER REALIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A insurgência do agravo instrumental não procede, na medida em que a perícia almejada resultaria em inevitável revisão da coisa julgada formada e objeto da pretensão de cumprimento.

Lendo o teor da sentença proferida e transitada em julgado, infere-se que esta é clara e expressa em determinar a reintegração dos autores
“na posse do imóvel esbulhado pelo réu, este o indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60 e verso”
, constando no feito, como acima transcrito, o documento citado no dispositivo, do qual se infere existente a devida delimitação da área a ser reintegrada. Se existia algum equívoco na sentença prolatada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno na seara do processo de conhecimento lá no passado ou em eventual apelação a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora.

Lendo o teor da inicial que inaugura o contraditório na origem, a qual foi protocolada no dia 09/11/1983, observa-se que é narrado que o esbulho teria sido praticado sobre toda a área rural da Fazenda Dal Piva.

Seguindo os limites traçados na inicial, observa-se que a sentença proferida, integrada por ulteriores decisões de embargos de declaração, provimento de apelo que anulou julgamento anterior, e nova decisão em seara de embargos de declaração, bem dirimiu especificamente a questão da extensão da tutela possessória deferida (Ids. Num. 50915415 - Pág. 14/23, Num. 50915418 - Pág. 15/18 e Num. 50915433 - Pág. 8), com expressa alusão que a reintegração deveria incidir sobre o imóvel
“indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60”
.

A alegação da parte executada de incorreção da área sobre a qual recaiu a sentença foi objeto de questionamento em seara de recursos de apelação por ele interpostos (Ids Num. 50915418 - Pág. 37/47 e Num. 50915420 - Pág. 1/17; e Num. 50915433 - Pág. 12/25), sendo, ao final, mantida a sentença recorrida.

Consta nos autos a escritura particular de compra e venda referida na sentença sobre as quais a extensão e os marcos recaíram a coisa julgada da tutela possessória deferida.

Em suma, não cabe rever a coisa julgada formada no tocante, não havendo que se falar em inexequibilidade do título executivo judicial ou mesmo em necessidade de perícia judicial para delimitação da área a ser reintegrada, a qual está devidamente descrita conforme acima demonstrado.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021619-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

AGRAVADOS:

ONOFRE DAL PIVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOMINGOS AVELINO CHIMELLO
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, a qual, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Reintegração de Posse nº. 0000001-87.1983.8.11.0037, refutou o argumento de ausência de delimitação e individualização da área a ser reintegrada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte agravante e determinou a reintegração de posse sobre a área objeto do litígio.

A parte agravante aduz que:

“(...)

Através de petição intercorrente, na fase de execução de sentença dos autos em testilha, o Agravante suscitou ao Juízo a necessidade da realização de perícia para a localização da área a ser reintegrada, UMA VEZ QUE EM NENHUM MOMENTO PROCESSUAL ESTA RESTOU INDIVIDUALIZDA.

Para demonstrar a veracidade da situação, foi demonstrado ao Juízo que na inicial não constou NEM A QUANTIDADE DE HECTARES E NEM LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DITA ESBULHADA, fato que persistiu no decorrer dos autos, não havendo em nenhum momento dados concretos, que permitam o cumprimento de sentença.

Instada a se manifestar (ID nº 123689878 – decisão agravada), a MM. Juíza, num primeiro momento negou o pedido intercorrente ao alvedrio de que não seria o momento processual para tal discussão, bem assim, que constava na decisão de mérito, já transitada em julgado, que esta deveria ser cumprida numa área de 1050 ha, constante da escritura de f., o que foi reiterado, num segundo momento, por ocasião de julgamento de embargos declaratórios.

Adentrando-se no mérito, temos que andou mal a D. Magistrada, porquanto apesar de afirmar que os parâmetros da sentença de mérito são suficientes, para o cumprimento da execução de sentença, NÃO FUNDAMENTOU EM QUE QUANTIDADE DE ÁREA DEVERIA SE CUMPRIR A DECISÃO, BEM ASSIM, EM QUAIS COORDENADAS GEOGRÁFICAS, sendo certo que, sem esses elementos, que somente poderão ser apurados em perícia, a sentença É TOTALMENTE INEXEQUÍVEL.

Note-se, que o entendimento da Magistrada em não ser o momento e nem o meio processual adequado, para se discutir matéria relacionada a contextualização das coordenadas geográficas, bem assim, a quantidade de área a ser reintegrada, NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL, sendo uníssona a jurisprudência recente dos nossos Tribunais Pátrios em ser perfeitamente cabível a discussão em execução de sentença.

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS” n° 1007890-42.2023.8.11.0015, o qual indeferiu pedido liminar para que seja determinada a reintegração de e manutenção posse do veículo objeto do contrato.

(...)

Note-se, por oportuno, que a escritura de ID nº 117921301, juntada pelo agravado, referente a área de 1050 ha, constante da decisão de mérito como área a ser reintegrada, SEQUER EXISTE MAIS, UMA VEZ QUE CONFORME ID Nº 117166249, ATUALMENTE A ÁREA GUERREADA É MATRICULADA SOB O Nº 21.874, DENOMINADA GLEBA PRIMAVERA, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL, ÁREA TOTAL DE 1.000 HA, FATO INCONTESTE NOS AUTOS.

A ausência de certeza sobre a área a ser reintegrada também pode ser vista nas contrarrazões de embargos declaratórios anexados pelos agravados, onde demonstram uma seria de dados e situações, trazendo informações diversas das contantes da decisão de mérito, constando tão somente a área de 1050 há.

Como visto, da confusa exposição das contrarrazoes de embargos declaratórios colacionados pelos agravados, são informados, 180,00 ha???? 299,1586 ha??? 249,5002 ha??? 46,8603 há adquirido de outro invasor?????? Área de 1000 ha arrecadadas tardiamente pelo INCRA????

Dessume-se do até agora exposto, que nem o conteúdo da sentença de mérito que reporta a área de escritura de 1050 ha, sem especificar a exata quantidade da área a ser reintegrada, ou a coordenadas geográficas em solo; muito menos nas informações trazidas nas contrarrazões de embargos de declaração do ora agravado, trazem exatidão e certeza sobre o cumprimento da execução de sentença, sendo INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DAR EXEQUIBILIDADE A R. SENTENÇA.

Diante da exposição, que é confirmada pela simples leitura dos autos, acrescenta-se que atualmente a gleba primavera pertence a União Federal (ID nº 117166249), estando todos os lotes com licença de ocupação de posse e futura titulação em nome de detentores de direitos da reforma agrária (ID nº 117166244), tratando-se, portanto, de melhor ocupação de posse, fato que também deve ser levado em consideração, tendo em vista os efeitos de uma reintegração de posse CONTRA QUEM FOI IMITIDO PELO INCRA EM PROCESSO DE REGULAR SELEÇÃO.

A inexequibilidade da decisão de mérito é incontestável, tendo em vista os relevantes fundamentos de direito expostos e acolhidos por jurisprudência uníssona, revelando-se aí, portanto, o fumus boni iuris apto ao deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sendo certo que a perícia requerida é medida que vai de encontro à possibilidade de execução do comando sentencial.

Constituindo-se o periculum in mora na possibilidade de dano de difícil reparação, uma vez que há determinação do Juízo “a quo” para EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, (ID Nº 106399413) em área onde atualmente se encontram os filhos do agravante, Raul Alencar Chimello e Jair Domingos Oliveira Chimello, com suas respectivas esposas e filhos, área onde já estão há mais de vinte anos, onde se encontram suas residências e demais benfeitorias, maquinários, animais, sem olvidar que ocupam a área com anuência do Incra em processo avançado de titulação.

(...)”
(sic).

Pede que seja concedido o efeito
“suspensivo ao presente agravo de instrumento, eis presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, aquele presente na plausibilidade do pedido, nos termos expostos e, estes, na possibilidade de dano irreparável, em caso de cumprimento de mandado de reintegração de posse sem quantificação e individualização da área”
(sic). No mérito, requer que seja conhecido e provido o recurso, a fim de determinar a realização de perícia para quantificação da área a ser reintegrada, bem assim a sua exata localização.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 182280158.

A parte recorrida apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 182693682, aduzindo, em síntese, a correção da decisão da decisão recorrida. Pede seja desprovido o recurso e condenada a parte agravante em multa por litigância de má-fé.

Na decisão Id. 183684154, datada de 27/09/2023, foi por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal.

A parte agravante opôs embargos de declaração na peça Id.

185249176, aduzindo que a decisão monocrática é obscura. Pede seja sanada a obscuridade, deferindo-se a liminar recursal vindicada.

A parte agravada embargada apresenta contrarrazões aos aclaratórios na peça Id. 186915668, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede sejam rejeitados os embargos de declaração e imposta multa por litigância de má-fé.

Não houve contraminuta, embora regularmente intimados para tanto, conforme certificado no sistema.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte agravante, a qual, aduz, em suma, a necessidade de perícia para aferir a extensão e localização da área a ser objeto da pretensão de reintegração de posse.

A decisões recorridas do processo de origem número 0000001-87.1983.8.11.0037 possuem o seguinte teor:

“Vistos etc.

Trata-se de
cumprimento de sentença manejado por Onofre Dal Piva, Karol Onofre Dal Piva, Rosileia Regina Dal Piva e Luciane Dal Piva em face de Domingos Avelino Chimello
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte executada impugnou o cumprimento de sentença alegando que o exequente entabulou acordo em 15/09/1987, em que ficou acordado que ficaria com a posse de 150 hectares da Gleba Primavera, com vistas ao encerramento de todas as questões possessórias incidentes no imóvel, e sustentando a necessidade de extinção do cumprimento de sentença diante do acordo formalizado.

A parte exequente apresentou resposta à impugnação (Num. 117153717).

Petição interlocutória na qual a parte executada postula pela nomeação de perito judicial, com a finalidade de delimitação da área a ser reintegrada (Num. 117163636).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A defesa executiva é insubsistente, pois possui a nítida pretensão de desconstituir a sentença já transitada em julgado, cuja reforma demandaria o ajuizamento de ação rescisória, sendo a via escolhida (impugnação ao cumprimento de sentença) inadequada à pretensão do executado
.

Ademais,
o mandado de reintegração de posse deve ser expedido nos termos definidos pela decisão judicial transitada em julgado, não havendo que se falar em inexequibilidade do título executivo judicial
.

Isso posto,
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a petição interlocutória (Num. 117163636).

Cumpra-se integralmente a decisão pretérita (Num. 106399413).

Defiro o benefício da prioridade de tramitação processual, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo, nos moldes do artigo 71, §1º, da Lei nº 10.741/2003.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito” (decisão Id. 123689878)

(...)

“Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Domingos Avelino Chimello em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Num. 123689878).

A pretensão recursal
fundamenta-se na suposta omissão consistente na ausência de fundamentação para o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual demostrou a ausência de delimitação e individualização da área a ser reintegrada
(Num. 68411689).

Contrarrazões recursais (Num. 125885821).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura fático jurídica, inexiste omissão no provimento judicial em análise.

Com efeito,
a decisão objurgada mencionou que o mandado de reintegração de posse deve ser expedido nos termos definidos pela decisão judicial transitada em julgado, não havendo que se falar em inexequibilidade do título executivo judicial.

A sentença expressamente determinou a reintegração dos autores “na posse do imóvel esbulhado pelo réu, este o indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60 e verso”.

O mencionado documento trata-se de Escritura Particular de Venda de Direitos Possessórios de imóvel, cuja área corresponde à 1.150 hectares, a qual encontra-se devidamente delimitada:

(Num. 50914510 - Pág. 19).

SOBRELEVA REGISTRAR QUE EVENTUAL EQUÍVOCO POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DA ESCRITURA PARTICULAR DE VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS, PODERIA TER SIDO SUSCITADO PELO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO, NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.

Logo, a irresignação da embargante se trata de mero inconformismo quanto ao posicionamento adotado na decisão.

De fato, a decisão contrária à pretensão ou ao entendimento pessoal da parte não configura omissão, mas o exercício regular da jurisdição, mediante livre convencimento e persuasão racional

Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, em relação aos embargos de declaração opostos pela parte agravante na peça Id. 185249176, ainda pendentes de análise, observa-se que não há nenhuma obscuridade a ser aclarada na decisão monocrática de Id.
183684154, a qual, de forma concisa e suficiente, aponta os fundamentos que conduziram ao indeferimento da liminar recursal, os quais são produto de uma análise sumária dos fundamentos recursais.

Em verdade, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir a decisão proferida, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Destarte,
REJEITO
os embargos de declaração.

Progrido a análise do mérito do recurso instrumental.

Nesta senda, analisando o teor da decisão recorrida em contraste com os argumentos da parte recorrente, concluo que a decisão proferida está escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta toada, observa-se que a decisão que rejeita a impugnação a
presentada pela parte agravante assinala corretamente que a sentença recorrida fez clara e expressa menção de determinar a reintegração dos autores
“na posse do imóvel esbulhado pelo réu, este o indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60 e verso”
(sic), constando no feito, como acima transcrito, o documento citado no dispositivo, do qual se infere existente a devida delimitação da área a ser reintegrada.

Neste contexto, em que pese a parte executada agravante sustente ser necessária a realização de perícia para delimitar a extensão e a localização da área em que deve ser cumprida a ordem de reintegração de posse, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida no sentido de que tal intenção não comporta cabimento, na medida em que a perícia almejada resultaria em inevitável revisão da coisa julgada formada e objeto da pretensão de cumprimento.

Ora, lendo o teor da sentença proferida e transitada em julgado, infere-se que esta é clara e expressa em determinar a reintegração dos autores
“na posse do imóvel esbulhado pelo réu, este o indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60 e verso”
(sic), constando no feito, como acima transcrito, o documento citado no dispositivo, do qual se infere existente a devida delimitação da área a ser reintegrada.

Outrossim, como bem destacado pela togada monocrática na decisão recorrida, se existia algum equívoco na sentença prolatada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno na seara do processo de conhecimento lá no passado ou em eventual apelação a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora.

Ademais, lendo o teor da inicial que inaugura o contraditório na origem, a qual foi protocolada no dia 09/11/1983, observa-se de seu teor que é narrado que o esbulho teria sido praticado sobre
TODA
a área rural da Fazenda Dal Piva.

Veja-se:

De outra feita, seguindo os limites traçados na inicial, observa-se que a sentença proferida, integrada por ulteriores decisões de embargos de declaração, provimento de apelo que anulou julgamento anterior, e nova decisão em seara de embargos de declaração, bem dirimiu especificamente a questão da extensão da tutela possessória deferida (Ids. Num. 50915415 - Pág. 14/23, Num. 50915418 - Pág. 15/18 e Num. 50915433 - Pág. 8) nos seguintes termos, com expressa alusão que a reintegração deveria incidir sobre o imóvel
“indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60”
. Veja-se:

Sendo mantida em seara de apelação nos seguintes termos (o qual transitou em julgado em 04/12/2015; Ids. Num. 50915440 - Pág. 29/34):

De mais a mais, observa-se que a alegação da parte executada de incorreção da área sobre a qual recaiu a sentença foi objeto de questionamento em seara de recursos de apelação por ele interpostos (Ids Num. 50915418 - Pág. 37/47 e Num. 50915420 - Pág. 1/17; e Num. 50915433 - Pág. 12/25).

Por fim, saliento que nos Ids. Num. 50914510 - Pág. 17/20 consta a escritura particular de compra e venda referida na sentença sobre as quais a extensão e os marcos recaíram a coisa julgada da tutela possessória deferida. Veja-se:

Assim, não cabe rever a coisa julgada formada no tocante, não havendo que se falar em inexequibilidade do título executivo judicial ou mesmo em necessidade de perícia judicial para delimitação da área a ser reintegrada, a qual está devidamente descrita conforme acima demonstrado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023